Tribunal: STF
Processo: RE 1462874
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 21.11.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Copesul-Cia Petroquímica do Sul, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 707 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 90).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.11.2023, Copesul-Cia Petroquímica do Sul opõe, em 4.12.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 96).



    A embargante argumenta que “o vício de obscuridade/erro material existente na r. decisão embargada decorre da aplicação do tema 707 da repercussão geral” e que “o tema 707 é originário de mandado de segurança impetrado em 30/06/2003” (fl. 2, e-doc. 95).



    Assevera que ”o direito de crédito postulado pela embargante nestes autos decorre de alterações legislativas instituídas pela Lei 10.865/04, cujo art. 15 assegura às pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS não -cumulativo o direito de apropriar créditos dessas contribuições em relação às importações de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda” (fl. 2, e-doc. 95). 



    Sustenta que “mostra-se obscura a aplicação, ao caso concreto, de precedente vinculativo referente a caso que abarca os fatos e o panorama legislativo anteriores às alterações legislativas que embasam o direito de crédito da embargante (Lei 10.865/04) e cuja decisão do Plenário nada versa acerca do diploma legal editado em 2004” (fl. 2, e-doc. 95).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para “sanar a obscuridade/erro material decorrente da aplicação ao caso dos autos do tema 707 da repercussão geral, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno naquele feito não trata das alterações legislativas supervenientes a sua distribuição, decorrentes da Lei 10.865/04, as quais são objeto do presente feito e possibilitam o direito de tomar créditos de PIS/COFINS em relação às importações de bens e serviços (art. 15)” (fl. 2, e-doc. 95).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Como consignado na decisão embargada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 698.531, Tema 707 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao Programa de Integração Social — PIS apenas em relação aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas sediadas no país e firmou a seguinte tese: “revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei n. 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior” (DJe 13.8.2020). 



    Na espécie, ao concluir ser inviável o reconhecimento ao alegado direito de creditamento de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo de países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL no período de 1º.5.2004 a 31.7.2004, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região observou o decidido no Tema 707 da repercussão geral. 



    Diferente do afirmado pela embargante no sentido de que “mostra-se obscura a aplicação, ao caso concreto, de precedente vinculativo referente a caso que abarca os fatos e o panorama legislativo anteriores às alterações legislativas que embasam o direito de crédito da embargante (Lei 10.865/04)” (fl. 2, e-doc. 95), há que se observar estar a decisão embargada em harmonia com a orientação atual deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS calculados sobre insumos provenientes do exterior. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.105-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI N. 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior” (RE n. 698.531-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 13.8.2020).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora